Tribunal: TCU
Processo: 041.440/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1051/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, nos termos da instrução da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), não foram identificados indícios concernentes à irregularidade apontada pela empresa AJS Limpeza e Conservação Eireli; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da representação, dando ciência deste acórdão à interessada e ao Conselho Regional de Psicologia 5a Região. 1. Processo TC- Processo 041.440/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Psicologia 5a Região (RJ). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Beatriz da Silva Cruz, representando AJS Limpeza e Conservação Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.